Tribunal: TJDFT
Processo: 0719389-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Inventário. União estável, Partilha de bens. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a união estável entre o falecido e a agravada, conferindo-lhe o direito de concorrer à partilha dos bens deixados, inclusive os adquiridos anteriormente ao início da união.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada incorreu em error in judicando ao estender os efeitos patrimoniais da união estável a bens adquiridos antes do início da convivência.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada reconheceu a existência de união estável entre a agravada e o falecido, aplicando corretamente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários no 646.721/RS e 878.694/MG, que declararam a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil e asseguraram aos companheiros sobreviventes o mesmo regime sucessório atribuído aos cônjuges.
4. Nos termos do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, o companheiro sobrevivente sob o regime da comunhão parcial de bens concorrerá com os descendentes do falecido apenas quanto aos bens particulares, isto é, aqueles adquiridos antes da união estável ou recebidos por herança ou doação.
5. Em se tratando de concorrência sucessória restrita aos bens particulares, o direito da companheira não está condicionado ao período de duração da união estável, podendo incidir inclusive sobre bens adquiridos pelo falecido anteriormente à sua constituição.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.790, 1.829.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 787.048 Rel. Min. oRicardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019; TJDFT, APC no 0701171-07.2022.8.07.0002, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a TURMA CÍVEL, j. 21/06/2023.